Tribunal: TJDFT
Processo: 0742449-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC), os quais não foram demonstrados nos autos pelo recorrente.
2. Nos termos do art. 866, § 2o, do CPC, incumbe ao Juiz nomear o administrador-depositário, mas não há óbice na intimação do exequente, ou até mesmo do executado, para indicação de um profissional, que deverá não só prestar o compromisso, como apresentar, para aprovação judicial, sua forma de atuação e de prestação de contas, para que ocorra sua nomeação pelo Juízo
3. Recurso conhecido e desprovido.